Tribunal: TJMT
Processo: 1013470-66.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1013470-66.2021.8.11.0001
Recorrente(s)
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A
Recorrido(s)
:
FABRICIO BASTOS BURGOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada aos autos (id.102062482), que homologou o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Ainda, indeferiu os pedidos de litigância de má-fé e contraposto formulado pela reclamada, bem como declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 213,03 (duzentos e treze reais e três centavos).
Em argumento recursal, a recorrente alega:
1) Inexistência de ato ilícito - exercício regular do direito;
2) Eficácia do conjunto probatório – aceitação das telas sistêmicas e faturas;
3) Inexistência de danos morais – aplicabilidade da Súmula 385/STJ;
4) Do “quantum” indenizatório – violação ao artigo 944, do Código Civil.
5) Dos juros de mora – a partir do arbitramento.
Ao final, requer a reforma da sentença.
Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa à reforma da sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Da análise do documento lançado nos autos (id.102054949), constata-se que o recorrido teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela recorrente, no valor de R$ 213,03 (duzentos e treze reais e três centavos), que afirma desconhecer o referido débito, uma vez que não possui relação jurídica com a demandada.
No caso, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (26/10/2020- id. 102062474), já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pelas empresas, ODONTO EXCELLENCE (CUIABÁ), incluída em 28/08/2019 e CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO, com exibição em 03/07/2017, conforme se vê do histórico de negativações, abaixo:
----------------------------------------
C O N S U L T A D E B A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: FABRICIO BASTOS BURGOS
DATA NASCIMENTO: 28/08/1992
CPF: 047.944.571-03
-------------------------------------------
NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*
Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.
-------------------------------------------
CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES
-------------------------------------------
* CREDOR: ODONTO EXCELLENCE (CUIABÁ)
ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT
DATA VENCIMENTO: 15/04/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 2481209
VALOR: 62,00
DATA INCLUSAO: 28/08/2019
-------------------------------------------
ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM
-------------------------------------------
* ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT
ENDEREÇO: PRACA DUQUE DE CAXIAS, 144
BAIRRO: NT
CIDADE: CACERES / MT
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
>Consta(m) um total de 1 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja
de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe
de perto seu documento.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 002.710.456.677-4
21/09/2021 14:17:47-horario de Brasilia-FIM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
São Paulo, 21 de Setembro de 2021
Carta No HA0921039963
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 04794457103
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04794457103:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
1795620 25/03/2016 23/06/2016 03/07/2016 12/06/2017 111,11
Empresa
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0001795620 25/03/2016 23/06/2017 03/07/2017 20/03/2021 203,35
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0366049778 01/01/2020 15/05/2020 04/07/2020 14/09/2021 168,69
**************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
NADA CONSTA
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 21/09/2021 às 14:18:11
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objetos de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Ainda, mantenho a improcedência do pedido contraposto formulado pela reclamada, tendo em vista que tal resultado é consequência lógica da ausência de legitimidade do débito negativado, conforme consignado neste decisum, bem como na sentença recorrida.
Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que as partes tenham praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator